Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-08-14
Data de publicação: 2013-08-14

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DAS NOTAS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO AUMENTO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL QUANTO À CONDIÇÃO DE LÍDER DO PMDB. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    A ausência de degravação integral do áudio do julgamento e o eventual cancelamento das notas taquigráficas não geraram qualquer prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa. O cancelamento de notas taquigráficas está previsto no art. 133 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ausente qualquer vício embargável em decorrência da sua aplicação. Precedentes.



    Não houve bis in idem na dosimetria, pois não foi considerada a condição de líder partidário para elevação da pena-base do embargante.



    O voto-condutor do acórdão em momento algum considerou o fato de o embargante ter sido líder do PMDB para agravamento da sua reprimenda.



    O período em que o embargante foi líder da bancada do PMDB está expresso, corretamente, no voto-condutor do Acórdão condenatório, não havendo qualquer retificação a ser feita no ponto.



    Embargos de declaração rejeitados.